Tribunal: TJDFT
Processo: 0724215-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724215-32.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATHEA RABELLO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e JOSÉ DE ARIMATHEA RABELLO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV: Não houve impugnação do DF quanto aos cálculos. O exequente impugna os índices de correção e juros de mora, bem como cálculos de honorários. Não assiste razão ao exequente. Os índices de correção e juros de mora foram objeto do dispositivo da sentença ora exenquenda. Logo, encontram-se acobertados pela coisa julgada e não cabem alteração. Em relação ao honorários o exequente não indica expressamente o que entende por incorreto nos calculos. Verifica-se nos cálculos apresentados pela Contadoria conformidade com o provimento judicial condenatório. Portanto, não há qualquer alteração a ser realizada nos cálculos apresentados. Homologo os cálculos de ID58627097. Preclusa esta decisão, expeçam-se as requisições de pagamento. O Agravante sustenta que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida à questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salienta que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescenta que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requer, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação deduzida e determinar a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 17778234). É o relatório. Decido. O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta nenhum efeito em situação processual consolidada. Acrescente-se que o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa do Agravado, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator